Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 701, CPC. ESTÍMULO AO DEVEDOR. NÃO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO. ART. 85, §2o. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 701 do CPC dispõe que, sendo evidente o direito do autor, o juiz determinará o pagamento, concedendo ao devedor o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação, fixando os honorários advocatícios no valor de 5% sobre aquele atribuído à causa.
2. A regra constitui estímulo ao devedor no procedimento monitório, para que realize o cumprimento voluntário da obrigação, sem a necessidade de instauração de contraditório, por meio de embargos monitórios, a fim de que haja solução rápida da lide.
3. No entanto, acaso não adimplida a obrigação no prazo legal estabelecido, os honorários deverão ser fixados, então, de acordo com os padrões estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC.
4.Não há, portanto, a fixação dupla de honorários advocatícios, mas a substituição do percentual de 5% previsto no art. 701, que serviria como “benefício” ao devedor, para a aplicação da regra geral dos honorários sucumbenciais, uma vez não paga a obrigação.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.